Tribunal: STF
Processo: MI 2133
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE ASSEGURAR A CONTAGEM E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FUTURO PEDIDO DE APOSENTADORIA. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA.



    Pressuposto do writ previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição da República é a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A pretensão de contagem e averbação, nos assentamentos funcionais, de tempo de serviço prestado em condições especiais, para instrução de futuro pedido de aposentadoria de servidor público, não se amolda ao escopo do mandado de injunção.



    Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.